Tribunal: TJDFT
Processo: 0028293-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028293-64.2007.8.07.0001 APELANTE: U. D. B. B. S. APELADO: J. P. N. DESPACHO Ao apelado-autor para se manifestar, em cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco-réu (id. 68158162). Em caso de inércia ou não concordância, o processo retornará para o sobrestamento já determinado. Intime-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora